Tribunal: TJMT
Processo: 1001534-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001534-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SONIRLEY FERREIRA DE MIRANDA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA PARTE, O DESPROVEU.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Pasep. Legitimidade Passiva do Banco do Brasil s.a. Incompetência da Justiça Federal. Termo Inicial da Prescrição. Ciência dos Fatos pelo Titular da Conta. Teses Firmadas no Tema 1.150 do STJ. Suspensão do Feito pelo Juiz de Origem. Perda do Objeto do Pedido.
Recurso Parcialmente Conhecido e, na parte conhecida, Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, em sede de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ao Saldo da Conta do PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e afastou a prejudicial de prescrição.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação dos índices corretos de juros e correção monetária; (ii) verificar se a competência para o julgamento da ação é da Justiça Estadual ou Federal; e (iii) verificar se a pretensão da Agravada está prescrita;

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, fixou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil S.A. detém legitimidade passiva nas demandas que discutem responsabilidade decorrente de má gestão da Instituição Financeira, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices corretos de juros e correção monetária nas contas vinculadas ao PASEP.

4. A União somente deve figurar no polo passivo da demanda nas Ações que discutem a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, o que não é o caso; logo, não há fundamento para a remessa dos autos à Justiça Federal.

5. O prazo prescricional para o ajuizamento da demanda é decenal (artigo 205 do CC), com termo inicial na data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques na conta PASEP.

6. No caso, a Agravada tomou ciência dos saques indevidos apenas em 2018, quando solicitou o extrato e o saque. Assim, mantida a decisão agravada que afastou a prejudicial de prescrição.

7. Quanto ao pedido de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1.300 pelo STJ, verifica-se que o Juiz de origem já determinou a suspensão até nova deliberação da Corte Superior, tornando desnecessária nova medida por parte deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O Banco do Brasil S.A. tem legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, tais como saques indevidos e ausência de aplicação dos índices de correção monetária, o que define a competência da Justiça Comum Estadual. 2. O prazo prescricional aplicável às pretensões indenizatórias por desfalques em conta PASEP é decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência dos saques indevidos.”.

_________________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; STJ, afetação do Tema 1.300 (REsp nos 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE, 2.162.323/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Seção, j. 11.12.2024).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001534-08.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
,

em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1039027-66.2020.8.11.0041
proposta por
Sonirley Ferreira de Miranda
, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e afastou a prefacial de prescrição suscitada pelo Banco Agravante.

No mais, por considerar que a relação entre as partes não é de consumo, indeferiu a inversão do ônus da prova e consignou que incumbe à Agravada comprovar que houve falha nos serviços prestados pelo Banco.

O Agravante aduz que não tem legitimidade para responder às ações que envolvem índices de correção das contas PASEP, portanto, afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação. Além disso, sustenta incompetência da Justiça Estadual por existir interesse da União, e a ocorrência da prescrição.

Por fim, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Requer o provimento do Recurso, para que seja declarada a nulidade da decisão saneadora e, por conseguinte, determinada a inclusão da União Federal no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal.

Requer o provimento do Recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição. Pleiteia, ainda, seja declarada sua ilegitimidade passiva, determinada a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, com a remessa do feito à Justiça Federal.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 264520276).

Em seguida, o Banco pleiteou a suspensão do trâmite da Ação, até o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o Tema 1.300 (Id. 266801777).

O Agravado, muito embora intimado, deixou de apresentar a Contraminuta, conforme Certidão de Id. 271471877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Sonirley Ferreira de Miranda ajuizou Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais em desfavor do Banco do Brasil S/A.

Na petição inicial, requereu o ressarcimento de valores decorrentes de saques que alega ser indevidos, além da aplicação de índices de correção monetária adequados sobre o saldo de sua conta PASEP.

Ao sanear o feito, o Juiz singular rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, bem como afastou a prejudicial de prescrição suscitadas pelo Banco do Brasil S.A. Por fim, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por entender que inexiste relação de consumo.

Em virtude desse pronunciamento judicial, o Banco interpôs este Recurso.

Pois bem. Conforme relatado, o Banco Recorrente sustenta que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices dos saldos principais.

Por essa razão, afirma que não tem legitimidade para responder às Ações que envolvem índices de correção das contas PASEP.

Suscita, ainda, a incompetência da Justiça Estadual para analisar o feito, sob o argumento de existência de interesse da União.

Além disso, alega que a pretensão da Recorrida está prescrita.

No que tange à legitimidade do Agravante e à prescrição, não é necessário grande esforço jurídico para rejeitá-las, pois as matérias estão consolidadas no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Com efeito, ao julgar o Tema 1.150, aquela Corte Superior consolidou entendimento e fixou as seguintes teses jurídicas:

i)

o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii)

a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii)

o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Ao julgar do Tema 1.150, o STJ salientou que a União deve figurar no polo passivo da demanda
apenas
nas Ações que discutem a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP.

Ou seja, nas situações em que a controvérsia versa sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do Banco do Brasil S.A., derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices corretos de juros e correção monetária, tal qual o caso dos autos, a legitimidade é do Banco do Brasil S.A., sem qualquer necessidade de a União integrar o feito.

Assim, evidenciada a legitimidade passiva do Agravante e constatada a inexistência de necessidade de intervenção da União no feito, não há fundamento para a remessa dos autos à Justiça Federal.

No que tange à prescrição, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o prazo prescricional é decenal (artigo 205 do CC) e o termo inicial para a contagem do prazo é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

No caso, a Agravada teve ciência dos supostos desfalques em sua conta após solicitar o saque em 02/08/2018 e ter tirado o extrato na mesma data. Portanto, este é o termo inicial, razão pela qual não há como reconhecer a ocorrência de prescrição, pois a Ação foi ajuizada em 18/08/2020.

Assim, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Quanto ao pedido de suspensão da Ação Originária, formulado no Id. 266801780, perdeu seu objeto, pois ao consultar a Ação de origem constatei que, em 04/02/2025, o Juiz singular suspendeu o andamento processual, até nova deliberação do STJ. Assim, não conheço desse capítulo recursal.

Com essas considerações,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025